Tribunal: TJPA
Processo: 0047642-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047642-50.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, MASSA FALIDA LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ADRIANO DE CASTRO CARVALHO, MIDORI UEOKA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047642-50.2015.8.14.0301

AGRAVANTES: MASSA FALIDA LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MASSA FALIDA CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

AGRAVADOS: ADRIANO DE CASTRO CARVALHO e MIDORI UEOKA CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PRESUNÇÃO INEXISTENTE. DESERÇÃO RECURSAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelas MASSAS FALIDAS DE LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção. As agravantes sustentaram que a decretação da falência demonstraria, por si só, a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, alegando violação ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição. Aduziram, ainda, que os balancetes juntados aos autos evidenciariam passivo superior ao ativo, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, a inscrição do preparo no quadro geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decretação da falência da pessoa jurídica é suficiente, por si só, para presumir a hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício da gratuidade de justiça; e se é possível a inscrição do valor do preparo recursal no quadro geral de credores da massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do STJ, não sendo automática nem decorrente exclusivamente da decretação da falência.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o estado falimentar não gera presunção absoluta de hipossuficiência financeira, impondo-se à massa falida o ônus de demonstrar cabalmente sua incapacidade econômica.

5.

Os balancetes apresentados pelas agravantes, embora indiquem situação financeira delicada, não se mostraram suficientes para comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal.

6.

O pedido subsidiário de inscrição do valor do preparo no quadro geral de credores não encontra respaldo legal, porquanto as custas judiciais relativas às ações em que a massa falida for vencida possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, IV, da Lei nº 11.101/2005, devendo ser satisfeitas com precedência sobre os créditos concursais.

7.

Ausente a comprovação da hipossuficiência financeira e inviável a inscrição do débito no quadro geral de credores, impõe-se a manutenção da decisão que declarou a deserção do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A decretação da falência da pessoa jurídica não gera presunção automática de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.”

2.

“A concessão do benefício da justiça gratuita à massa falida depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”

3.

“As custas judiciais relativas às ações em que a massa falida for vencida constituem créditos extraconcursais, nos termos do art. 84, IV, da Lei nº 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III, “a”; Lei nº 11.101/2005, arts. 83 e 84, IV; Súmula nº 481 do STJ; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/03/2020; STJ, REsp 1648861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/04/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0014054-86.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgamento em 18/10/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
MASSA FALIDA DE LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
e
MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
em face da decisão monocrática de ID 20767345, que não conheceu do recurso de apelação por elas interposto, em razão da deserção.

As agravantes ajuizaram o presente recurso (ID 21353667), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a condição de massa falida, por si só, comprovaria a hipossuficiência econômica para arcar com as custas do processo. Alegam que a decretação de sua falência em 26 de janeiro de 2023, nos autos do processo nº 0019057-61.2010.8.14.0301, da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demonstra a presunção de incapacidade financeira.

Aduzem que o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente deserção do apelo cerceiam seu direito de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição. Ressaltam que os balancetes de 2022, juntados aos autos, demonstram um passivo superior ao ativo, corroborando a alegação de insuficiência de recursos. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo para que seja deferido o benefício da justiça gratuita e, consequentemente, determinado o regular processamento da Apelação Cível. Subsidiariamente, pedem que o valor do preparo seja inscrito no quadro geral de credores.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 21886081.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O

EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica em regime de falência e, consequentemente, afastar a deserção do recurso de apelação.

As agravantes foram instadas a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, conforme despacho de ID 19764751. Em resposta, juntaram balancetes referentes ao ano de 2022 (ID 19794987/ID. 19794994/ID.19794995), que, segundo elas, demonstrariam um passivo a descoberto, evidenciando a incapacidade de arcar com as custas processuais.

Contudo, a decisão monocrática de ID 19935832 indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a alegada miserabilidade. Posteriormente, em nova decisão monocrática (ID 20767345), foi declarado o recurso deserto.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula nº 481
, consolidou o entendimento de que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

Dessa forma, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica não é automática, exigindo a efetiva comprovação da situação de hipossuficiência. Nem mesmo a decretação da falência, por si só, gera a presunção absoluta dessa condição.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição
. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014 .793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4 .2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel . Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017 . 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1069805 SP 2017/0057674-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)(g.n)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2 . A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1 .060/50.
4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência.
5 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em harmonia com a Corte Superior, também já decidiu sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014054-86.2014.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, as agravantes, embora tenham juntado os balancetes de 2022, não lograram êxito em demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Os documentos, apesar de indicarem uma situação financeira delicada, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade do preparo recursal, que deve ser cabalmente demonstrada.

Ademais, o pedido subsidiário para que o valor do preparo seja inscrito no quadro geral de credores não encontra amparo legal. As custas judiciais relativas às ações em que a massa falida for vencida possuem natureza de crédito extraconcursal, conforme o disposto no
art. 84, IV, da Lei nº 11.101/2005
, e, portanto, devem ser pagas com preferência sobre os créditos concursais.

Art. 84.
Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

(...) IV - às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida; (
Lei nº 11.101/2005)

Dessa forma, ausente a comprovação da hipossuficiência e sendo inviável a inscrição do débito no quadro de credores, a manutenção da decisão que declarou a deserção do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÕNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026